Tribunal: STF
Processo: HC 256245
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem no HC nº 974.209/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 26 (vinte e seis) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, como incursa no art. 121, § 2º, incisos III e IV e § 4º, segunda parte, bem como do artigo 155, caput, c/c o art. 69, caput, todos do Código Penal.



    O STJ concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para redimensionar as penas, totalizando 22 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 11 dias-multa.



    No presente writ, a defesa alega diversas questões que demonstrariam que há constrangimento ilegal na dosimetria da pena ainda não sanado pela decisão do STJ. 



    Requer, ao final:



    “A concessão liminar da ordem, a fim de reconhecer o bis in idem na decisão impetrada. 



    Assim, espera a Apelante que a pena do homicídio seja mantida em seu patamar mínimo para crimes qualificados, pela qualificadora indefensável do meio cruel por asfixia, qual seja, doze anos de reclusão, majorando-se em 1/3 (um terço) por expressa disposição legal, chegando-se a o patamar de dezesseis anos, mantendo-se o regime inicial fechado pelo quantum de pena aplicado. 



    No que tange ao crime de furto que seja mantida a pena base em seu mínimo legal, qual seja, um ano de reclusão, majorando-se em um sexto por expressa disposição legal, chegando-se a um patamar de um ano e dois meses. 



    Por derradeiro, requer-se a aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal, somando-se a penas para um total de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a sentença condenatória por homicídio qualificado e furto, com pedido de mitigação da pena e reconhecimento da confissão qualificada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na fixação da pena, ao utilizar as mesmas circunstâncias para aumentar a pena-base e qualificar o delito, e se a confissão qualificada deveria ser reconhecida como atenuante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a confissão qualificada, quando utilizada para a formação do convencimento do magistrado, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, justificando a compensação com a agravante. 



    4. A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima foi reconhecida, estabelecendo-se a pena provisória do homicídio em 16 anos e 4 meses de reclusão. 



    5. Na terceira fase da dosimetria, a majorante do art. 121, § 4º, do Código Penal foi aplicada, resultando na pena definitiva de 21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão para o homicídio. 6. Para o crime de furto, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, h, do Código Penal foi considerada, fixando-se a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Ordem parcialmente concedida para redimensionar as penas para 22 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 11 dias-multa, mantido o regime prisional.”  



    Pelo que há no julgado proferido pela Corte Superior, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Pelo que se depreende dos autos, o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de duas qualificadoras, quais sejam, o emprego de asfixia e a dissimulação/recurso que dificultou a defesa da vítima, previstos, respectivamente, nos incisos III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. Uma delas (asfixia) foi considerada para elevar a pena de homicídio simples para qualificado, ou seja, de 6 para 12 anos de reclusão. A outra (dissimulação/recurso que dificultou a defesa da vítima), foi considerada agravante, na segunda fase da dosimetria. 



    Ao analisar as circunstâncias do delito e personalidade da acusada, na primeira fase (art. 59 do Código Penal), o Juiz sentenciante apontou peculiaridades que desbordam do tipo penal. Consignou que, após cometer o crime, a ora paciente entrou no veículo onde estavam seu marido e seus dois filhos e disse a eles que 'estava tudo bem e que poderiam ir embora'. (...) Admitiu que, ato contínuo, foi ao velório da vítima, conversou com os familiares dela e nada revelou sobre os crimes. Em data subsequente, encontrou o sobrinho do ofendido, no supermercado desta cidade de Bauru- SP, mas também não revelou a ele que era a real autora do homicídio. Aliás, conversou com ele 'normalmente'. Acrescentou que chegaram a conversar sobre o crime e sobre outro homicídio que tinha acabado de ocorrer em Bauru, de forma similar. Durante a conversa travada, houve menção à expressão 'serial killer' no sentido de qualificar o autor do delito, e a ré concordou que o autor do crime assim deveria ser classificado, mas se manteve em silêncio para o sobrinho da vítima e, desta feita, não revelou a ele que ela era a verdadeira autora do homicídio. Para arrematar, o comportamento da ré merece maior reprimenda, na medida em que praticou o delito na casa do ofendido (fl. 693). Mencionou, ainda, que a acusada agiu com frieza e premeditação, elevando, ao final da primeira fase, a pena-base em menos de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fixando-a em 16 anos e 4 meses de reclusão. Não se vislumbra, pois, o afirmado bis in idem. 



    Na segunda fase, quanto ao pleito de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que assiste razão à defesa. 



    Com efeito, este Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que a confissão qualificada, [...] quando utilizada para a formação do convencimento do magistrado, deve ser reconhecida como circunstância atenuante. Nesse sentido, a confissão espontânea, mesmo que qualificada, justifica a compensação com a agravante da reincidência, nos termos do art. 65, III, 'd', do Código Penal (HC n. 792.499/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe 11/11/2024). 



    Prosseguindo, em razão da compensação das referidas atenuante e agravante, fica a pena provisória estabelecida em 16 anos e 4 meses de reclusão. Por fim, na terceira fase da dosimetria, em razão da incidência da majorante do § 4º do art. 121 do Código Penal (vítima maior de 60 anos), eleva-se a reprimenda em 1/3, ficando definitiva em 21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. 



    Quanto ao crime de furto, na primeira fase da aplicação da pena, o Magistrado de primeiro grau indicou especificidades que justificam a elevação em 1/6, ao afirmar que, após morte do ofendido e a subtração do celular, [a acusada] chegou a usá-lo para encaminhar mensagem passando- se por ele (fl. 693), o que denota maior reprovabilidade da conduta. Na segunda fase, entretanto, não considerou a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, h, do Código Penal (vítima maior de 60 anos), de modo que, ausentes outras causas de oscilação, inclusive causas de diminuição e de aumento de pena, concretiza-se a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. 



    Por fim, aplicado o concurso material (art. 69 do Código Penal), totalizam-se as penas em 22 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa.”  



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g.HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Além disso, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente